Tribunal: STF
Processo: Rcl 63196
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação por meio da qual se aponta o descumprimento, pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, do que decidido no Tema 280 da Repercussão Geral.



    Narra o reclamante que o TJRS deu provimento a apelação defensiva para reconhecer ofensa à inviolabilidade de domicílio, por ausência de justa causa para ingresso na residência, e absolver o réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP.



    Afirma que o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público sob alegação de contrariedade ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, ancorado no fundamento de existência prévia de fundadas razões para o ingresso no domicílio em questão, teve o seguimento obstado, assim como o agravo interno interposto da decisão de admissibilidade.



    Nesse contexto, argumenta que a autoridade reclamada aplicou de forma equivocada o Tema 280 da Repercussão Geral, razão pela qual requer a procedência da presente reclamação para que seja afastada a negativa de seguimento fundamentada no referido tema, determinando a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte, para julgamento.



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas essas premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a má aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral, em cujo julgamento ficou assentada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 10.05.2016)



    No caso em exame, verifica-se que o então acusado, Eduardo Cardoso dos Santos, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Em sede de apelação, o TJRS, preliminarmente, declarou a ilicitude da provas obtidas em razão da invasão de domicílio e absolveu o acusado por ausência de provas, mediante os seguintes fundamentos (eDOC 2, p. 63-66):



    “Adianto que é caso de declarar a ilicitude da prova obtida, em razão da ocorrência de invasão de domicílio.



    Embora se trate de delito permanente, não havendo configuração de situação de flagrância anterior à entrada na residência, nem estando as autoridades em cumprimento de ordem judicial, entendo que há ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI da Constituição Federal. 



    Conforme a narrativa da denúncia, os policiais estavam em cumprimento de mandado de busca e apreensão em local diverso, quando teriam encontrado um celular com imagens de grande quantidade de entorpecentes. A residente do local, que atendeu ao cumprimento do mandado, teria informado onde os entorpecentes estavam, apontando a residência do corréu já falecido, Tailor Goulart Garcia, que seria gerente do tráfico no Condomínio Carandirú. 



    Em posse destas informações, a Polícia Civil, junto da Brigada Militar, dirigiu-se ao local. O ingresso na residência teria sido franqueado por Tailor. As drogas fotografadas teriam sido localizadas e os presentes, presos em flagrante. 



    A situação, no entanto, indica ilegalidade no proceder. 



    Aproveito a transcrição da prova oral lançada na sentença de lavra da Em. Julgadora, Drª Rosalia Huyer:



    Bianca Goulart Garcia (evento 4, vídeo nº 04), ouvida na condição de vítima, declarou que, na data dos fatos, foi ao local junto com sua ex-cunhada, ALÉXIA, a pedido desta, que pediria dinheiro emprestado a TAILOR. Alegou que pouco tempo após chegarem, a polícia entrou no imóvel. Nunca tinha visto droga no local. Informou que conhece EDUARDO, pois ele é motoboy e entregador de lanches. Argumentou que ele foi ao apartamento para entregar o almoço de TAILOR, o qual morava no imóvel há meses. 



    A testemunha Paula Ceratti Salvany (evento 4, vídeo nº 05), policial civil, relatou que, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Cascata, referente a outra investigação, obtiveram a informação, através da análise dos celulares, de um local de armazemento de armas e drogas. Explicou que tinham autorização judicial para acesso aos telefones encontrados na diligência. Narrou que deslocaram ao endereço dos fatos, onde, após contato com o porteiro do prédio, confirmaram que TAILOR estava no local com outras pessoas, dentre eles, o proprietário da moto estacionada. Disse que bateram na porta e, quando o réu TAILOR atendeu, já viram de imediato uma quantidade de maconha na sala, razão pela qual ingressaram no apartamento. Descreveu que, no interior do imóvel, além da maconha, apreenderam em um quarto, em cima da mesa, pinos de cocaína já preenchidos; pinos ainda vazios, bem como sacolas de papelão já grampeadas contendo drogas, prontas para entrega. Descreveu que, em outro cômodo, onde havia uma cama de casal e roupas, foram localizadas cerca de três ou quatro armas de fogo. Salientou, também, a apreensão de anotações de tráfico, balança de precisão e câmeras de segurança. Narrou que já tinham informações dando conta de que TAILOR exerceria a função de gerente do tráfico de drogas no Condomínio Carandiru (Edifício Princesa Isabel). Soube que EDUARDO, de forma informal, assumiu para o seu colega, que era o entregador de drogas. Não recordou de mochilas apreendidas. No entanto, referiu que chamou a sua atenção a existência de diversas sacolas de papelão, usadas em entregas de comidas. Mencionou acreditar que EDUARDO estava no quarto usado para embalar a droga, enquanto ALEXIA e Bianca estavam na sala. Salientou que o único nome que constava no telefone analisado era de TAILOR. Não havia investigação prévia relacionada a ALÉXIA. Da mesma forma, no celular não havia informações acerca de EDUARDO. Reiterou que, no momento em que os policiais entraram no apartamento, EDUARDO estava no interior do imóvel. Informou ter questionado a ré na data dos fatos, momento em que ALÉXIA negou o envolvimento com o material apreendido, pois estava de passagem no local. Noticiou que não se lembra de nenhuma comida recém-entregue no interior do apartamento, mas tão somente de restos de comida. 



    Na mesma linha, o policial civil Daniel Molinowska Vargas (evento 4, vídeo nº 06), declarou que teve acesso a conteúdo de telefones celulares apreendidos no bairro Cascata, durante mandado de busca, e, dentre as conversas, localizou um diálogo de TAILOR sobre a comercialização de drogas. De posse dessa informação, deslocaram ao provável endereço dele e, no edifício residencial, confirmaram na portaria que ele residia no local. Ao baterem na porta, o próprio TAILOR abriu e, de pronto, conseguiram visualizar tijolos de maconha na sala, razão pela qual ingressaram no apartamento, onde também estavam EDUARDO, ALEXIA e a adolescente Bianca. Referiu que TAILOR informou a existência de mais drogas e armas no quarto. Já EDUARDO, informalmente, ainda no local da prisão, admitiu ser o motoboy de entrega de drogas do TAILOR, contudo, mudou a versão na Delegacia, ocasião em que negou o envolvimento com o tráfico. Salientou que, possivelmente, o imóvel não era de moradia, considerando que tinha somente um isopor com uma garrafa d' água. Por outro lado, descreveu que havia dezenas de sacolas de papelão utilizadas para tele entrega, com símbolos de aplicativos, sendo que uma delas estava com drogas em seu interior. Destacou que eram sacolas para serem utilizadas e não com restos de comida. Os resquícios de comida encontrados no apartamento eram para descarte e não recentes. 



    Carlos Alberto Dornelles Nogueira (evento 4, vídeo nº 03), policial militar, confirmou ter participado da operação conjunta com o DENARC, após o recebimento de denúncias noticiando o tráfico de drogas no local. Esclareceu que não ingressou no apartamento, pois, na ocasião, atuava como motorista, fazendo a segurança externa da equipe. 



    O policial militar Jehan Deilon Chepa de Vargas (evento 4, vídeo nº 09), referiu que, na ocasião dos fatos, estava em apoio à Polícia Civil, na função de segurança. Descreveu que restaram apreendidos mais de 30 quilos de drogas, bem como três ou quatro armas, além de munições, dinheiro, balança de precisão e pinos de eppendorf. Afirmou que, ao chegar no apartamento, os réus já estavam algemados no local. Explicou ter permanecido na porta da apartamento guarnecendo a equipe. Declarou que as drogas mais pesadas foram localizadas dentro do baú da motocicleta, bem como, em cima de uma mesa, havia uma pistola e cocaína, ao lado de um liquidificador, o qual é comumente usado para misturar cocaína pura com outros produtos. 



    Em seu interrogatório, o réu Eduardo Cardoso dos Santos (evento 4, vídeo nº 07) negou a prática delitiva. Sustentou que, na ocasião dos fatos, estava no apartamento no momento da prisão, porque trabalha como motoboy e foi levar almoço para TAILOR. No local também estavam ALÉXIA e BIANCA. Aduziu ter entrado apenas na sala para alcançar a comida, de modo que já estava saindo quando os policiais chegaram no imóvel. Asseverou que entregava quase todos os dias almoço para TAILOR, naquele mesmo local, há cerca de dois ou três meses. Referiu que, antes disso, já entregava comida para TAILOR, em outro endereço. Negou que houvesse drogas dentro das caixas de tele entrega. Não viu cocaína dentro do liquidificador, em cima de uma mesa. Confirmou ter presenciado as apreensões, porém, não deu nenhuma explicação aos policiais. Admitiu a propriedade da motocicleta apreendida na data dos fatos. Não recordou se houve arrombamento da porta da residência, mas alegou que a porta estava aberta no momento da chegada da polícia. Alegou desconhecer que houvesse drogas e armas no apartamento. Esclareceu que a comida era feita pela sua companheira. 



    O acusado Tailor Goulart Garcia (evento 4, vídeo nº 07) de início, argumentou que não morava no apartamento em que foi preso, sendo que reside na Estrada dos Bastillanas, nº 676. Aduziu que EDUARDO ingressou no imóvel para entregar o seu almoço e conferir o dinheiro do pagamento, uma vez que não queria descer até o térreo do prédio. Sustentou que guardava as drogas para um amigo falecido, "Anderson William", pois era usuário de drogas e devia dinheiro para ele. Não soube informar o nome completo. Disse que permaneceu com as drogas porque não sabia para quem entregá-las. Alegou que não havia material ilícito em cima da mesa, pois estava guardado, sendo que desconhecia a quantidade de drogas e armas que havia no apartamento. Aludiu que estava no local, porque o síndico do prédio havia lhe chamado para questionar se renovaria o contrato de aluguel. Referiu que foi a segunda vez que EDUARDO entregou a comida no local. Acrescentou que o conhecia somente de vista. Não sabia qual era o conteúdo das caixas. Mencionou que os policiais não anunciaram a chegada e apenas arrombaram a porta. Destacou que ninguém sabia da guarda das drogas e, quando a polícia chegou, EDUARDO estava há dez ou quinze minutos no interior do apartamento. 



    Ao ser interrogada, a ré Alexia Rabelo da Silva explicou que, na época dos fatos, já não era mais companheira de TAILOR. Alegou que foi no apartamento, acompanhada de Bianca, para pedir dinheiro emprestado a TAILOR. Relatou que, logo após a sua chegada no imóvel, os policiais invadiram o local e começaram a retirar várias mochilas, contendo drogas e armas, do interior de um quarto. Asseverou que no momento da chegada da polícia, EDUARDO recém havia chegado e estava retirando a comida do baú de entregas. Sustentou ter conhecimento que TAILOR guardava os ilícitos em virtude das ameaças de morte recebidas de "Anderson", que não conhece. Declarou que conhece EDUARDO por ele ser motoboy e porque já pediu comida para ele. Referiu que EDUARDO não deu nenhuma explicação aos policiais. Argumentou que não haviam drogas ou mesa na sala do apartamento. Aduziu que não sabia que havia objetos ilícitos no interior do apartamento.



    Do que se verifica, a incursão ocorreu sem autorização judicial, visto que o MBA que os agentes portavam era para local diverso. 



    Além disso, a afirmada autorização para consulta ao conteúdo dos telefones celulares encontrados no local não configura situação de flagrante a justificar o ingresso em residência não apontada no mandado de busca e apreensão. 



    Os policiais que atuaram na prisão afirmaram que, chegando no local, bateram na porta e ela foi aberta pelo réu Tailor, momento em que visualizaram os entorpecentes e, por isso, ingressaram no imóvel. 



    Todavia, a situação já padecia de irregularidade porquanto o acesso ao condomínio edilício, no qual adentraram sem prévia causa autorizadora. 



    Neste sentido, evidente que não estava presente qualquer flagrante prévio que envolvesse o réu, sendo que a apreensão dos entorpecentes, após a entrada na unidade condominial, não legitima o referido ingresso. 



    Acrescento, ademais, que os relatos dos policiais divergem das informações constantes na denúncia, visto que afirmam ter ingressado no imóvel por ter visto as drogas, quando a denúncia afirma que o ingresso se deu porque Tailor teria franqueado a entrada.



    Outrossim, o depoimento dos réus e da vítima Bianca é em sentido totalmente diverso, pois todos afirmam que os policiais não anunciaram a chegada, tendo invadido o apartamento. 



    A discussão acerca do direito constitucional da inviolabilidade de domicílio é antiga, mas foi recentemente debatida pelo Superior Tribunal de Justiça em acórdão, cuja ementa transcrevo em parte:



    [...]



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que, para flexibilizar o direito fundamental da inviolabilidade de domicílio, deve haver justa causa, definida esta como situação anterior que demanda interrupção imediata de modo a proteger bem jurídico e evitar danos, o que não estava presente no caso concreto. 



    Assim, caracterizada a violação de domicílio, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova.”



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    Como se observa, o caso versado nos autos está em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte no processo paradigma, uma vez que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.



    Com efeito, extrai-se do próprio ato reclamado que policiais estavam em cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço diverso quando encontraram um celular, cujo acesso estava previamente autorizado, com imagens de grande quantidade de drogas. A residente no local teria informado onde os entorpecentes estavam, indicando a residência do corréu Tailor Goulart Garcia, que seria um gerente do tráfico.



    A partir dessas informações - fotografias de grande quantidade de drogas armazenadas por pessoa apontada como gerente do tráfico - os agentes policiais, juntamente com a Brigada Militar, dirigiram-se ao endereço indicado pela pessoa residente no local da busca e apreensão, onde localizaram a droga em questão e o suposto traficante.



    Nesse contexto, ainda que haja dúvida quanto à autorização do morador para entrada dos policiais no endereço referido, a existência de justificativa prévia para a diligência ficou bem delineada nos autos, em correspondência com o tema firmado no recurso paradigma.



    No mesmo sentido: Rcl 63.232, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2023; Rcl 61.204, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01.08.2023; Rcl 55.186, Rel. Min. André Mendonça, DJe 04.07.2023; Rcl 55.516, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.01.2023.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação com o fim de cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no  
Agravo Interno em Apelação Criminal 5070340-55.2019.8.21.0001/RS e determinar o novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente